Tribunal: TJDFT
Processo: 0799478-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TERMO DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL FUNCIONAL. DER/DF. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO DIREITO. NÃO TRANSFERÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de manutenção de posse proposta por herdeiros de servidor do DER/DF, beneficiário de termo de ocupação de imóvel funcional.
2. Decisões anteriores – sentença julgou improcedente a pretensão dos autores.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)existência de direito possessório dos apelantes-autores sobre o imóvel objeto da lide.
III – Razões de decidir
4. A ocupação de imóvel funcional a servidor do DER/DF, embasada na Lei Distrital no 4.019/2007 é assegurada apenas ao servidor ou viúva pensionista, conforme interpretação do art. 18 da Lei no 128/1990.
5. A autorização de ocupação se encerra com o falecimento do servidor.
6. O direito de preferência na aquisição de imóvel funcional é assegurado ao servidor que preenche os requisitos previstos na Lei Distrital no 4.109/2007 e no Decreto no 23.064/2002 e desde que a Administração Pública, observada a sua conveniência e oportunidade, realize o respectivo procedimento licitatório para alienação do imóvel.
7. O direito de ocupação e de preferência são intransferíveis aos herdeiros. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido possessório.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: Decreto no 23.064/2002, art. 9o; Lei Distrital no 4.079/2007, art. 3o; Lei 128/1990, art. 18.